Tribunal: TJBA
Processo: 8010567-65.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): JOSE CICERO LANDIN NETO
Órgão julgador: JOSE CICERO LANDIN NETO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-16
Data de publicação: 2025-12-16

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8010567-65.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

AGRAVANTE: LEANDRO NASCIMENTO RODRIGUES e outros (2)

Advogado(s)
:
RODRIGO RINO RIBEIRO PINA

AGRAVADO: MUNICIPIO DE IGAPORA

Advogado(s)
:
FERNANDO VAZ COSTA NETO

EMENTA

Embargos de declaração opostos em face de acórdão proferido no julgamento de
aclaratórios anteriormente apresentados
. O manejo dos aclaratórios exige a demonstração de que na decisão embargada há qualquer dos vícios elencados pelo artigo 1.022 do CPC, quais sejam, omissão, contradição, obscuridade ou erro material.
O
embargante, na hipótese, aleg
a que o acórdão teria incorrido em erro material por analisar incorretamente a documentação acostada aos autos. O erro material consiste em imprecisões materiais ou equívocos de cálculo nos quais fique evidente que o que está posto na decisão diverge da intenção do magistrado. Com base neste conceito, constata-se que o que o embargante alega haver ocorrido não se trataria de erro material, mas sim de alegação de apreciação equivocada da prova acostada aos autos, com intuito de sua rediscussão, o que não pode ser feito pela via dos embargos de declaração. Outrossim, deve-se destacar que o embargante já apresentou aclaratórios anteriormente, no qual não invocou o fundamento que apenas neste momento apresenta, o que torna claro que está preclusa a possibilidade de discussão a respeito desta questão. Negado acolhimento aos embargos de declaração.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes
Embargos de Declaração
opostos em face de acórdão que julgou aclaratórios anteriormente opostos no
Agravo de Instrumento

nº

8010567-65.2025.8.05.0000
, em que figura como embargante o
MUNICÍPIO DE IGAPORÃ.

ACORDAM

os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em
negar

provimento ao
presente recurso, e assim o fazem pelos motivos a seguir expostos.